Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-86.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. INADIMPLEMENTO. ESPAÇO PÚBLICO. PERMISSÃO DE USO. ATO ADMINISTRATIVO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Hipótese de relação jurídica contratual referente à locação de imóvel comercial objeto de permissão de uso pela Administração Pública. 1.1. A ré, ora apelante, sustenta que a permissão deve ser revogada em razão do falecimento do permissionário locatário.

2. É atribuição do Poder Público local, nos termos da Lei no 4.748/2012, a organização, regularização e funcionamento das feiras livres e permanentes do Distrito Federal.

3. No caso dos autos não é possível proceder-se ao controle judicial do mérito do ato administrativo, sendo importante lembrar que a permissão de uso dos espaços públicos de feiras deve ser concedida mediante o preenchimento de critérios específicos.

4. Em respeito à boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

5. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato, devem ser respeitadas, fortalecendo assim a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em observância ao princípio pacta sunt servanda.

6. Apelação conhecida e desprovida.